Tribunal: TJBA
Processo: 8000304-98.2021.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000304-98.2021.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: LINALDO DAMASCENO PINTO

Advogado(s)
:
WESNER SOUZA CARVALHO FILHO

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. POLICIAL MILITAR INATIVO. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (CET). POLICIAL MILITAR TRANSFERIDO PARA A RESERVA COMO 1º SARGENTO COM PROVENTOS CALCULADOS SOBRE A GRADUAÇÃO DE 1º TENENTE. DIREITO A PERCEPÇÃO DE A 125% DE GCET.
IRRESIGNAÇÃO DO ENTE ESTATAL ADSTRITA À ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA QUANTO À CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PERCEBIDAS A TÍTULO DE GCET. CONFIGURAÇÃO DE
SENTENÇA
ULTRA PETITA
. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO RETROATIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. DECOTE DO EXCESSO. SENTENÇA PARCIALMENTE ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado da Bahia contra sentença que, ao reconhecer o direito de policial militar à percepção da GCET em 125%, condenou o ente público ao pagamento de diferenças retroativas aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, data anterior àquela solicitada na inicial.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença incorreu em vício
ultra petita
ao fixar o termo inicial dos efeitos financeiros da condenação em data anterior à expressamente requerida pelo autor na petição inicial.

III. Razões de decidir

3. O princípio da congruência ou adstrição impõe que o juiz decida a lide nos limites propostos pelas partes, sendo vedada a condenação em quantidade superior ou em objeto diverso do demandado.

4. O autor pleiteou expressamente o pagamento das diferenças retroativas a contar de sua transferência para a reserva remunerada (07/10/2020).

5. O magistrado singular fixou a condenação retroativa aos cinco anos anteriores ao ajuizamento, ou seja, 2016, período em que o autor ainda estava na ativa, configurando julgamento além do pedido (
ultra petita
).

6. Constatado o excesso, não se decreta a nulidade total da sentença, mas apenas o decote daquilo que ultrapassou o pedido, ajustando-se o termo inicial da condenação para a data requerida na exordial.

IV. Dispositivo

7. Recurso provido para,
adequando a sentença proferida ao pedido inicial, determinar que o pagamento das diferenças entre o percentual devido e o recebido pelo autor deve ter, como termo inicial, 07/10/2020, data da sua
transferência para reserva.

ACÓRDÃO

V
istos, relatados e discutidos estes autos da
apelação cível nº

8000304-98.2021.8.05.0004
,
em que figuram, como apelante,
ESTADO DA BAHIA
e, como apelado,
LINALDO DAMASCENO PINTO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível, à unanimidade de votos, em

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
nos termos do voto condutor.